Tribunal: TJES
Processo: 5019251-78.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019251-78.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELOISA HELENA RIBEIRO DA SILVA

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE CONTRATUAL. ASSINATURA FALSIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face da empresa PSERV – Paulista Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda. O juízo de primeiro grau reconheceu a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, mas afastou a condenação por danos morais. A parte autora recorre pleiteando a reforma da sentença para inclusão da indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00 e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré, ao realizar descontos indevidos com base em contrato fraudulento, configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários de sucumbência, diante do provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta da ré, ao realizar descontos em benefício previdenciário com base em contrato fraudulento, sem vínculo legítimo com a autora e mediante assinatura falsificada, configura prática abusiva e ilícita que transcende o mero dissabor e viola a dignidade da pessoa idosa.

A utilização de cláusulas abusivas, redação deficiente e ausência de vínculo jurídico com o grêmio supostamente contratante revela intento deliberado de ludibriar consumidores hipervulneráveis, o que impõe a responsabilização civil da empresa apelada.

O dano moral configura-se in re ipsa, dada a gravidade da conduta e a natureza alimentar da verba subtraída, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

A ausência de condenação por danos morais esvaziaria a função pedagógica e punitiva da responsabilidade civil, além de estimular a reiteração da conduta por parte da apelada e outras entidades com o mesmo modus operandi.

A majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação é devida, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11º, do CPC, diante do provimento do recurso e da ampliação da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, com base em contrato fraudulento e assinatura falsificada, configura violação à dignidade da pessoa idosa e enseja indenização por danos morais.

O dano moral, em casos de fraude envolvendo verbas alimentares, presume-se pela própria gravidade da conduta ilícita.

A função punitiva e pedagógica da responsabilidade civil impõe a reparação moral como forma de coibir práticas reiteradas e abusivas contra consumidores vulneráveis.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é provido com acréscimo do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CC, arts. 186, 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1.155.464/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
ELOISA HELENA RIBEIRO DA SILVA
(id.
13526394
) contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação indenizatória proposta em face de
PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id.
13526394
), a apelante sustenta que
(i)
os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, extrapolaram o mero dissabor, causando-lhe humilhação e angústia, o que configura dano moral passível de indenização;
(ii)
a apelada agiu de má-fé, aproveitando-se da vulnerabilidade da consumidora, sendo a prática de cobranças indevidas recorrente, conforme demonstrado em diversas reportagens;
(iii)
a ausência de condenação por danos morais não cumpre a função punitiva e pedagógica da medida, deixando de coibir a reiteração da conduta ilícita pela empresa.

Pugna, ao fim, pela reforma da sentença para que a apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e pela majoração dos honorários advocatícios.

A apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id.
13526397
). Sustentou que
(i)
não há dano moral a ser indenizado, pois a situação representa mero aborrecimento, não havendo ofensa relevante à dignidade da parte, e que a contratação do serviço foi regular; que
(ii)
não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil (conduta culposa, dano e nexo causal), e que a simples cobrança, sem maiores reflexos, não enseja indenização; que
(iii)
o caso configuraria culpa exclusiva da consumidora, que não observou as condições do contrato, e que o valor ínfimo descontado não justifica a condenação por danos morais, conforme jurisprudência. Ao final, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação

A apelante se encontra amparado pela gratuidade de justiça, e preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à configuração do dano moral e à sua justa reparação, uma vez que a ilicitude da conduta da apelada –
consistente nos descontos não autorizados no benefício previdenciário da autora
– já foi reconhecida em primeira instância, com a determinação de devolução dos valores em razão da patente falsificação da assinatura aposta no suposto contrato.

Ainda que a matéria devolvida a este Tribunal seja específica, revela-se pertinente revisitar as provas carreadas aos autos, que descortinam um cenário de gravidade acentuada.

Em sua peça de defesa (id.
13525330
), a apelada, P
SERV – PAULISTA SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.
, descreve-se de forma vaga como uma "
empresa prestadora de serviços de intermediação de envio e retorno de arquivos para estabelecimento e instituições financeiras
". Contraditoriamente, poucas linhas depois, afirma que "
os descontos se deram em decorrência de contratos assinados entre as partes
".

A ausência de clareza sobre a própria atividade econômica da apelada é o primeiro elemento que causa estranheza. Sequer é possível compreender qual serviço de fato presta e, consequentemente, qual a justificativa para debitar valores diretamente do benefício previdenciário e/ou da conta-corrente da apelante.

No id.
13525332
, a apelada anexou um "
termo de autorização para associação
", supostamente firmado pela autora. Ocorre que, além da assinatura ter sido comprovadamente fraudada, o referido documento estaria vinculado a um terceiro, o
GRESP
(Grêmio Recreativo e Esportivo aos Servidores Públicos), CNPJ nº 04.229.434/001-19, qualificado como um clube social sediado no estado do Mato Grosso do Sul.

A análise fática, portanto, revela uma situação muito mais grave do que a simples cobrança indevida reconhecida na sentença:

Primeiro
: A apelada utiliza um contrato de terceiro (GRESP), com assinatura fraudada da apelante, para legitimar os descontos, sem demonstrar qualquer vínculo jurídico que a autorizasse a realizar cobranças em nome do referido grêmio.

Segundo
: O suposto serviço oferecido pelo GRESP, um clube recreativo em Mato Grosso do Sul, seria de fruição impossível para a apelante, que reside no Estado do Espírito Santo, o que evidencia a completa ausência de causa para a contratação.

Terceiro
: O próprio texto do "termo de autorização" é redigido de forma grosseira, com erros ortográficos e de concordância, e contém cláusulas abusivas que denotam sua natureza fraudulenta.

A título de exemplo, transcreve-se trecho do referido documento, mantendo a redação original, que por si só demonstra a falta de seriedade e a intenção de ludibriar o consumidor:

“Através deste objeto e na melhor opção de concessão, AUTORIZO,
em caráter definitivo o e permanente a GRESP, ou a empresa por ele contratada para tal fim, a decorrer com cobrança
[...]
em qualquer conta, de qualquer tipo, em qualquerinstituição financeira do território nacional
[...] RECONHEÇO que tais procedimentos não irão configurarinfração a quaisquerregras que disciplinam o Sigilo Bancário [...]”

Cláusulas que preveem autorização de débito "em caráter definitivo e permanente", com ampla e irrestrita permissão para obter dados e realizar cobranças em qualquer conta bancária da consumidora, são manifestamente nulas e incompatíveis com as normas mais elementares do direito consumerista, reforçando a convicção de que se trata de um mero instrumento para a prática de golpes financeiros.

O caso em tela insere-se em um contexto de ampla repercussão nacional, no qual esquemas fraudulentos, operados por associações de fachada, têm vitimado milhares de aposentados e pensionistas. Valendo-se de Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, tais entidades realizam descontos consignados ilegítimos, locupletando-se ilicitamente às custas de uma população hipervulnerável. A reputação da própria apelada em portais de defesa do consumidor
1
2
corrobora seu modus operandi predatório e reiterado.

Destarte, não se trata de uma simples falha contratual, mas de uma conduta deliberadamente ilícita, arquitetada para lesar segurados do INSS. A subtração de valores do benefício previdenciário da apelante, verba de natureza alimentar, impõe-lhe sentimentos de angústia, impotência e violação de sua dignidade, o que configura dano moral
in re ipsa
(presumido).

Normalizar tal prática, afastando o dever de indenizar sob o argumento de "mero aborrecimento", significaria ignorar a proteção especial conferida pela Constituição Federal (art. 230) e pelo Estatuto do Idoso à pessoa idosa, bem como esvaziar a função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil. A conduta da apelada transcende o ilícito civil e tangencia a esfera criminal – na qual, espera-se, será támbém condenada–, não podendo ser chancelada pelo Poder Judiciário.

A ausência de condenação em danos morais, nesse cenário, representaria um estímulo à reiteração de práticas nefastas, falhando em coibir a atuação da apelada e de outras entidades com o mesmo propósito.

Por todo o exposto,
dou provimento

ao recurso de apelação, para o fim de acolher o pedido de indenização por danos morais, no montante de R$14.000,00 (quatorze mil reais).

Majoro os honorários de sucumbência para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação (proveito econômico obtido), nos termos do art. 85, §2º e §11º, do CPC.

A condenação por danos morais deve ser corrigida monetariamente pelo índice oficial da CGJ/ES desde a data do presente arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir desde a data da citação. Note-se que a correção monetária e os juros de mora a incidir sobre a condenação deverão ser calculados conforme exposto até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 (que alterou dispositivos do Código Civil), qual seja, dia 31/08/2024, e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos legais pertinentes à aplicação da taxa SELIC, que engloba juros e correção.

É como voto.

1
https://www.reclameaqui.com.br/paulista-servicos/cobranca-indevida-debito-da-paulista-servicos-pserv-na-minha-conta_db_ojBX3oTaGTgOH/

2
https://g1.globo.com/economia/noticia/2025/05/24/aposentados-debitos-automaticos-sem-autorizacao.ghtml

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.